Tribunal: TJMT
Processo: 1024916-09.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por apreciação equitativa na origem. Majoração recursal. Necessidade de observância do mesmo critério. Omissão configurada. Efeitos infringentes. Embargos de Declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024916-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), RAQUEL RAAB RAMOS - CPF: 967.166.060-68 (ADVOGADO), MARCELA PULINO TUBINO - CPF: 022.978.990-09 (ADVOGADO), BETHANIA DENARDIN FERREIRA - CPF: 034.190.130-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por apreciação equitativa na origem. Majoração recursal. Necessidade de observância do mesmo critério. Omissão configurada. Efeitos infringentes.
Embargos de Declaração
acolhido
s
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios recursais em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sem explicitar a base de incidência, embora a verba sucumbencial originária tenha sido fixada por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a base de incidência da majoração dos honorários recursais; e (
ii
) estabelecer se, tendo os honorários sucumbenciais sido fixados por apreciação equitativa na origem, a majoração recursal também deve observar esse mesmo critério, em vez de incidir percentualmente sobre o valor da causa.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício impõe alteração do resultado.

4. O acórdão embargado omite ponto relevante ao majorar os honorários recursais em percentual, sem definir a respectiva base de incidência, o que pode gerar dúvida objetiva na fase de cumprimento.

5. A fixação originária dos honorários por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 revela que o valor da causa foi considerado parâmetro inadequado para quantificar a verba sucumbencial.

6. O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários anteriormente fixados, observando, conforme o caso, os critérios legais pertinentes, o que exige coerência entre o método adotado na origem e o utilizado em grau recursal.

7. Quando os honorários são arbitrados por equidade, a majoração recursal também deve ocorrer por apreciação equitativa, pois a adoção do valor da causa como base de cálculo contradiz o critério antes reputado adequado pelo próprio juízo.

8. O trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, a complexidade média da controvérsia tributária, o valor da verba originária e a proporcionalidade da remuneração justificam a fixação da majoração em R$ 300,00.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração
acolhido
s
.

Tese de julgamento:
“1. Há omissão no acórdão que majora honorários recursais sem explicitar a base de incidência da verba fixada com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. 2. A majoração recursal deve observar o mesmo critério adotado na fixação originária dos honorários sucumbenciais. 3. Fixados os honorários por apreciação equitativa na origem, a majoração recursal também deve ser arbitrada por equidade. 4. A majoração recursal por equidade deve considerar o trabalho adicional do advogado, a complexidade da causa e a proporcionalidade da verba honorária
total.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória para anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1156722-3, reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário de R$ 420.000,00, confirmar a tutela anteriormente concedida, autorizar o levantamento do valor depositado em juízo e condenar o ente estadual ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00. No julgamento da apelação, foram majorados os honorários em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Id 344870374)

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à base de incidência da majoração da verba honorária recursal. Afirma que, como os honorários de sucumbência foram arbitrados por equidade na sentença, a ausência de esclarecimento expresso pode gerar dúvida na fase de cumprimento, notadamente quanto à incidência do percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado ou sobre a verba honorária fixada na origem.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que o acórdão se manifeste expressamente sobre esse ponto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser
modificação do resultado.

Da omissão apontada

A embargante aponta
omissão
do
acó
rdão
quanto a base de
incidência
da
majoração
dos
honorários

advocatícios
fixada com fundamento no art. 85,
§
11, do CPC, sustentando que a
ausência
de
definição
expressa poderia gerar
dúvida
, na fase de cumprimento, sobre se os 2% incidem sobre o valor da causa ou sobre os R$ 5.000,00 arbitrados por equidade na
sentença
.

A
alegação
prospera.

Com efeito, os
honorários

advocatícios
de
sucumbência
foram fixados na
sentença
por
apreciação
equitativ
a, com fundamento no art. 85, §
8
º
, do CPC, em R$ 5.000,00. Isso significa que o
próprio
julgador de origem concluiu que o valor da causa
não

constituía

parâmetro
adequado para a
fixação
da verba honorá
ria, sendo
necessário
recorrer ao arbitramento equitativo.

O art. 85,
§
11, do CPC determina que, ao jul
gar recurso, o tribunal majorará
os
honorários
fixados anteriormente, "observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2º
a 6
º
". A
expressão
"conforme o caso"
é
determinante: ela sinaliza que o
método
de
majoração
recursal deve guardar
coerência
com o
critério
adotado na
fixação
originá
ria.

Quando os
honorários
foram fixados por equidade
,
just
amente porque o valor da causa é
inapropriado como
referência
, a
majoração
recursal
não
pode ser calculada em percentual sobre esse mesmo valor da causa. Fazendo-o, o
acordão
embargado empregou base de
incidência
que a
própria

sentença
, ao aplicar o
§
8
º
, havia rejeitado implicitamente como inadequada. H
á
, portanto,
incoerência
interna entre o
critério
usado na origem e o adotado para a
majoração
.

Esse é
o
vício
que configura a
omissão
: o
acordão
silenciou sobre a necessidade de majorar
também
por equidade, aplicando mecanicamente a f
ó
rmula percen
tual do §
11
,
sem ponderar a natureza da
condenação
originaria.

Assim,
os embargos de
declaração
devem ser acolhidos
, com efeitos infringentes, para reformar a
majoração
fixada no
acordão
embargado.

Da
majoração
por
apreciação
equitativa

Reconhecida a
omissão
e acolhidos os embargos, passa-se a fixar a
majoração
recursal por
apreciação
equitativa, em
consonância
com o SS 8o do art. 85 do CPC.

São

critérios
de
ponderação
: (i) o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal; (
ii
) a complexidade relativa das
questões
debatidas no recurso; (
iii
) o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00); e (
iv
) a proporcionalidade da verba honoraria total.

Considerando que o recurso de
apelação
discutiu
matéria
de direito
tributário
envolvendo a validade de
apreensão
de mercadorias e a inexigibilidade de cr
é
dito de R$ 420.000,00, demandou
elaboração
de
contrarrazões
e trab
alho recursal de complexidade mé
dia, a
majoração
recursal
deverá ser fixada
em R$ 300,00 (trezentos reais).

Os
honorários

advocatícios
totais devidos pelo Estado de Mato Grosso passam, portanto, a corresponder a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração para majorar os honorários recursais em R$ 300,00 reais, por apreciação equitativa, totalizando R$ 5.300,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026